Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721630-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCIO NAVES GOBBI EMBARGADO: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARCIO NAVES GOBBI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710279-58.2025.8.07.0001, movida pelo ora Agravante em face de CELIA REGINA GOMES DE MORAES e PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 73946707). Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT verifica-se ter sido prolatada sentença nos autos principais (processo n. 0710279-58.2025.8.07.0001), em 06/11/2025, julgando improcedente o pedido. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial em sede de liquidação de sentença; II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão recursal em saber se houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença que absorveu a decisão interlocutória recorrida. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois a sentença substitui e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida no mesmo processo.” (Acórdão 2056777, 0703726-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) (grifou-se) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃOPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto em agravo de instrumento, após decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento, após prolação de sentença nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão trazida nos autos consiste em examinar a impugnação à decisão monocrática proferida por esta relatoria, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o agravo seja tempestivo, preencha os requisitos extrínsecos de admissibilidade, a decisão que não conheceu do referido recurso prevalece. 4. A prolação de sentença nos autos originários ocasiona a perda do objeto do agravo de instrumento. 5. A alegação de que o pedido de redistribuição do ônus da prova não foi abordado na sentença, desafiaria o recurso de embargos de declaração e, posteriormente, apelação. 6. Além disso, foi certificado o trânsito em julgado da sentença nos autos originários. 7. Assim, não há utilidade do julgamento do agravo de instrumento já que se deve considerar o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, por isso a prolação obsta o processamento do agravo interposto contra decisão anterior à sentença. Nesse caso há perda superveniente do objeto recursal. 8. Portanto deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo por perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2045145, 0703777-09.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.) (grifou-se) Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora